Tribunal: TJSP
Processo: 0111532-26.2007.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Apelação - Despejo por falta de pagamento – Afirmação de que o imóvel era irregular - Empresa locadora que usufruiu do bem por diversos anos - Irregularidade junto à Prefeitura Municipal não elimina a responsabilidade pelo aluguel, devendo a parte utilizar-se dos meios legais para sua desobrigação - Apelo improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0111532-26.2007.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELPAR
COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO COMPUTADORIZADA LTDA, é apelada RENATA
FERRAZ CHAMPLONY.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0111532-26.2007.8.26.0004 SÃO PAULO VOTO No 48450 2/3
VOTO No 48.450
APELAÇÃO CÍVEL no 0111532-26.2007.8.26.0004
No 1a Instância: 0111532-26.2007.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL
APELANTE: TELPAR COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO COMPUTADORIZADA
LTDA
APELADO: RENATA FERRAZ CHAMPLONY
25a Câmara de Direito Privado
Apelação - Despejo por falta de pagamento – Afirmação de que o
imóvel era irregular - Empresa locadora que usufruiu do bem por
diversos anos - Irregularidade junto à Prefeitura Municipal não
elimina a responsabilidade pelo aluguel, devendo a parte utilizar-
se dos meios legais para sua desobrigação - Apelo improvido.
Aos relatórios anteriores, é acrescentado que a ação de despejo por falta de
pagamento ajuizada por Renata Ferraz Champlony Coelho, em desfavor de Telpar
Comércio de Sinalização Computadorizada Ltda., foi julgada procedente, ficando
condenada a requerida ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos.
Inconformada, a ré apela argumentando que o imóvel locado era irregular e
que não houve qualquer ação por parte da senhoria. Sendo assim, suspendeu o pagamento
dos alugueis.
Foi indeferido o pedido de Justiça Gratuita. Houve Agravo Interno e,
posteriormente Embargos de Declaração, sendo complementado o preparo.
Este é o relatório.
De pronto, creio ser necessário estabelecer corretamente o tema a ser
analisado. Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento, portanto, somente há
possibilidade de analisar se houve ou não o pagamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0111532-26.2007.8.26.0004 SÃO PAULO VOTO No 48450 3/3
O apelo não procede.
Argumenta a apelante que o imóvel que estava locando era irregular e que
mesmo após dar conhecimento deste fato à proprietária, ela não teria providenciado a sua
regularização.
O argumento, data vênia, não procede.
É evidente que, mesmo sendo o imóvel irregular e estando usufruindo dele
deveria a apelante efetuar o pagamento dos alugueis ou então consigná-los em juízo.
A opção pelo não pagamento não é legalmente viável. Deveras, deveria ela
cumprir o combinado e ter tomado as providências cabíveis, inclusive pleiteando a rescisão
do contrato.
Deve ser observado, de outa maneira, tal como ressaltado na sentença, que a
apelante usufruiu por longos anos da propriedade.
De outro modo, sua responsabilidade permanece até a entrega do imóvel,
pois somente nesta data é que ocorreu a extinção da locação.
Em suma, ao meu critério, o apelo é improcedente.
As verbas e custas processuais correm por conta da apelante e o honorário
de Advogado é estabelecido em onze por cento.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator